Tribunal: TJSP
Processo: 0008785-64.2009.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Recurso de apelação. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Município de Andradina. Pleito que objetiva a condenação do ex-prefeito Municipal e de empresa por atos de improbidade previstos no art. 10, inciso VIII, da Lei no 8.429/92, postulando a imposição aos requeridos das sanções previstas no art. 12, inciso II, da Lei no 8.429/92. Apontada dispensa ilegal de licitação na contratação

Ementa:
Recurso de apelação. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Município de Andradina. Pleito que objetiva a condenação do ex-prefeito Municipal e de empresa por atos de improbidade previstos no art. 10, inciso VIII, da Lei no 8.429/92, postulando a imposição aos requeridos das sanções previstas no art. 12, inciso II, da Lei no 8.429/92. Apontada dispensa ilegal de licitação na contratação de empresa para a realização do concurso público n.o 02/09, para provimento de diversos cargos, bem como do processo seletivo n.o 05/09, para o preenchimento de outras funções públicas. Sentença de improcedência. Recurso do Ministério Público buscando inversão do julgado. Alterações realizadas pela Lei no 14.230/21. Aplicação retroativa das normas mais benéficas ao Requerido. Art. 1o, § 4o, da Lei de Improbidade Administrativa. Art. 5o, XL, da CF. Na redação atual do artigo 10, "caput" e inciso VIII da LIA, além do dolo, é necessária a comprovação da perda patrimonial efetiva do erário, ao passo que para tipificação no artigo 11, do mesmo diploma, exige-se o dolo de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, imprescindível para a caracterização das condutas descritas em um dos incisos retromencionados, o que não se materializou no caso em apreço, conforme documentos acostados aos autos e depoimentos colhidos. Improcedência da ação que deve ser mantida. Precedentes. Recurso improvido.